Tribunal: STF
Processo: RE 77887
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-09
Data de publicação: 1974-08-09

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO.
INOCORRENCIA, COM A EMENDA DA MORA.
II. AÇÕES DE RESCISAO CONTRATUAL E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA RESTABELECER A
SENTENÇA QUE ACOLHER A CONSIGNATORIA. MOTIVAÇÃO.